Tribunal: CARF
Processo: 10768.909408/2006-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.909408/2006-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.382 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
VALE DO RIO DOCE ALUMÍNIO S/A - ALUVALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
DESISTÊNCIA DO LITÍGIO. APLICAÇÃO DO ART. 78 DO ANEXO ii DO
RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
Havendo desistência integral da discussão constante nos autos, por parte do
contribuinte, cabe a aplicação do art. 78 do anexo II do Ricarf (portaria MF no
343, de 09/06/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por desistência total do contribuinte do litígio nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado), Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone. Declarou-se impedido o Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.909408/2006-24
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro - RJ, através do acórdão 12-26.181, que julgou IMPROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata o presente processo da Declaração de Compensação - DCOMP de fls.
02/06, apresentada em 25/06/2003 por meio eletrônico através do aplicativo
PER/DCOMP 1.0 e protocolizada sob o no 36561.31946.250603.1.3.02-5003, e da
DCOMP de fls. 07/11, apresentada em 30/01/2004 por meio eletrônico através do
aplicativo PER/DCOMP 1.2 e protocolizada sob o no 15389.55874.300104.1.3.02-
3887, nas quais a interessada acima identificada alega possuir crédito contra a Fazenda
Pública decorrente de saldo negativo do imposto de renda da pessoa jurídica - IRPJ do
exercício de 2001, no valor original de R$316.681,35, segundo a DCOMP de fls.
02/06 e R$1.644.833,53, segundo a DCOMP de fls. 07/11.
2. Utilizando o crédito que alega possuir, a interessada busca extinguir por
compensação os seguintes débitos:
2.1. Débito do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre juros
sobre o capital próprio pagos a residentes no exterior, código 9453, correspondente ao
fato gerador do dia 31/12/2002 (fl. 05), no valor original de R$365.418,61; e
2.2. Débitos da estimativa do IRPJ de agosto e setembro de 2003, código 2362
(fl. 10), nos valores originais de, respectivamente, R$85.426,89 e R$36.767,78.
3. Foi proferido o Despacho Decisório de fl. 13, o qual não homologou as
compensações, sob o fundamento de não ser possível confirmar a apuração do saldo
negativo, pois não foi identificado corretamente o período de apuração a que se refere
o crédito informado. O período de apuração do saldo negativo indicado na DCOMP é
anual, diferente do período informado na Declaração de Informação Econômico-Fiscal
da Pessoa Jurídica – DIPJ, que é trimestral. Conseqüentemente, foi promovida a
cobrança dos débitos arrolados na compensação, com os acréscimos legais decorrentes
da mora (multa de mora e juros).

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
4. Inconformada, a interessada interpôs a manifestação de inconformidade de
fls. 15/25, na qual alega, em síntese, o seguinte:
4.1. Que a manifestação de inconformidade é tempestiva;
4.2. Que a DCOMP no 36561.31946.250603.1.3.02-5003 foi objeto de
homologação tácita, na forma do art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96, visto que foi
transmitida em 25/06/2003 e somente houve intimação da decisão que não homologou
a compensação em 03/12/2008, ou seja, mais de cinco depois da data de transmissão;
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

4.3. Que a decisão que não homologou a compensação é nula, na forma do art.
31 do Decreto no 70.235/72 e artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/99, por estar desprovida
de fundamentação, não permitindo o seu amplo exercício do direito de defesa, pois se
limita a dizer que a forma de apuração indicada na DCOMP é divergente daquela
informada na DIPJ;
4.4. Que embora o Despacho Decisório não tenha detalhado a irregularidade
encontrada e os fundamentos de sua negativa à compensação, é possível perceber, à
primeira vista, que a divergência entre o período de apuração do saldo negativo
indicado na PER/DCOMP e o informado na DIPJ poderia comprometer a
compensação efetuada;
4.5. Que a divergência resulta de mero erro formal na identificação do crédito
do saldo negativo no PER/DCOMP 36561.31946.250603.1.3.02-5003, pois informou
indevidamente como crédito o saldo negativo do exercício de 2001, ano-calendário de
2000, período em que a forma de apuração era, de fato, lucro real trimestral;
4.6. Que, na verdade, o saldo negativo de IRPJ aproveitado no referido
PER/DCOMP refere-se ao exercício de 2002, ano-calendário de 2001, em que a forma
de apuração adotada foi a de lucro real anual. Inclusive, alega que já havia declarado
na DCTF referente ao 1o trimestre de 2003 a quitação dos débitos que constam da
PER/DCOMP com o crédito do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2001;
4.7. Que o saldo negativo do ano-calendário de 2001 é mais que suficiente para
compensar o débito de R$316.681,35, restando ainda considerável valor de direito
creditório a compensar.
5. O documento de fls. 69/70 trata de petição dirigida à Derat/RJ, na qual a
interessada requer a suspensão da exigibilidade do débito do IRRF referente ao
período de apuração de 08/01/2003, arrolado na DCOMP protocolizada sob o no
36561.31946.250603.1.3.02-5003, tendo em vista o ajuizamento de Ação Anulatória
de Débitos e o depósito integral do tributo, conforme cópias de documentos que juntou
às fls. 71/181.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. PRESENÇA DE REQUISITOS
FUNDAMENTAIS.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabida a argüição de nulidade do despacho decisório por preterição do
direito de defesa, quando o mesmo atende integralmente ao que determina o
art. 31 do Decreto no 70.235/72 (PAF), e a descrição dos fatos e a capitulação
legal permitem ao sujeito passivo desenvolver plenamente a sua defesa.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. VEDAÇÃO
DE RETIFICAÇÃO.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

Na hipótese de inexatidão material verificada no preenchimento da DCOMP
apresentada em formulário ou em meio eletrônico, a retificação somente é
admitida para as declarações pendentes de decisão administrativa. Incabível a
retificação de DCOMP através de manifestação de inconformidade.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EFEITOS.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Será
considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela
autoridade competente da Receita Federal do Brasil, a compensação declarada
que não seja objeto de despacho decisório proferido no referido prazo,
independentemente da procedência e do montante do crédito.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
- rejeitou a nulidade suscitada;
- Dcomp no 36561.31946.250603.1.3.02-5003 – deu provimento, decidindo que
houve homologação tácita da mesma;
- Dcomp no 15389.55874.300104.1.3.02-3887 – transcreve-se da decisão:
8.9. Vale lembrar que a homologação tácita ora reconhecida não se aplica à
DCOMP protocolizada sob o no 15389.55874.300104.1.3.02-3887, referente à qual na
data de ciência do Despacho Decisório ainda não teria transcorrido o prazo limite
estabelecido no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, apesar de nela estar arrolado o
mesmo crédito arrolado na DCOMP no 36561.31946.250603.1.3.02-5003.
9. Da impossibilidade de retificação da DCOMP:
9.1. A interessada alega que a divergência apontada no Despacho Decisório
resulta de mero erro formal na identificação do crédito do saldo negativo no
PER/DCOMP, pois informou indevidamente como crédito o saldo negativo do
exercício de 2001, ano-calendário de 2000, período em que a forma de apuração era,
de fato, lucro real trimestral, mas que, na verdade, o saldo negativo de IRPJ
aproveitado no referido PER/DCOMP refere-se ao exercício de 2002, ano-calendário
de 2001, em que a forma de apuração adotada foi a de lucro real anual.
9.2. A Declaração de Compensação foi instituída por intermédio do art. 49 da
MP no 66, de 29/08/2002, constando a seguinte exposição de motivos enviada ao
Congresso Nacional:
“35 O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de
compensação, pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que
disso decorra perda nos controles fiscais.” (g.n.)
9.3. Note-se que a intenção do legislador foi a de implementar uma sistemática
simplificadora da “compensação tributária”, envolvendo os tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal, permitindo ao sujeito passivo a extinção de seus
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

débitos mediante a utilização de créditos de origem tributária com características
inequívocas de liquidez e certeza, sem implicar a perda dos controles fiscais.
9.4. Neste sentido, a MP editada, convertida em 30 de dezembro de 2002 na Lei
no 10.637, alterou o art. 74 da Lei n 9.430, de 1997 nos seguintes termos:
“Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.”(g,n)
9.5. Como se vê, o dispositivo legal editado permitiu ao contribuinte a extinção
de seus débitos através da compensação, autorizando ao fisco o controle dos atos
praticados através da instituição de Declaração de Compensação – DCOMP onde são
informados os créditos utilizados e os débitos compensados. Note-se que, a partir de
então, a compensação tributária envolvendo tributos e contribuições administrados
pela Receita Federal do Brasil passou a ser uma forma simples e prática de extinção de
débitos, mediante a utilização de créditos do sujeito passivo.
9.6. O Desembargador Federal Antônio Albino Ramos de Oliveira definiu o
procedimento de forma bem clara (in: OLIVEIRA, Antônio Albino Ramos de.
“Compensações de ofício e por homologação”.Porto Alegre: TRF – 4a Região, 2006
(Currículo Permanente. Caderno de Direito Tributário: módulo 1), p. 18, disponível
em http://www.trf4.jus.br/trf4/upload/arquivos/emagis_ atividades/web_albino.pdf):
“Portanto, a compensação, neste novo sistema, passou a ser declarada pelo
sujeito passivo à Administração, extinguindo o crédito tributário sob condição
suspensiva da respectiva homologação. É visível que esse sistema teve como modelo o
lançamento por homologação do art. 150 do CTN. No entanto, é preciso observar que
essa compensação poderia tanto ocorrer no âmbito do lançamento por homologação,
como no lançamento de ofício, já que é admitida em relação a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, não havendo sequer
a exigência de se tratar de débitos posteriores ao crédito a ser compensado.
Pode-se dizer que, se a compensação for feita no âmbito do lançamento por
homologação, haverá coincidência entre a homologação do lançamento (melhor: da
atividade do sujeito passivo equiparada ao lançamento) e a homologação da
compensação (da extinção do crédito tributário). Em termos práticos, criou-se um
lançamento por homologação em que o pagamento é substituído pela compensação.”
(g.n.)

9.7. Diante dos esclarecimentos acima, constata-se que a Declaração de
Compensação é um instrumento fundamental na execução do procedimento, na
medida em que identifica os créditos utilizados e os débitos compensados. Esta foi a
ferramenta instituída pelo legislador com o intuito de permitir ao fisco o controle dos
atos praticados pelos contribuintes. Neste contexto, os elementos essenciais da
DCOMP se traduzem na identificação dos créditos utilizados e dos débitos
compensados (extintos pela compensação).
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

9.8. Destarte, não é difícil perceber que os créditos utilizados pelo contribuinte
na DCOMP, bem como os débitos por ele compensados, não podem simplesmente ser
ignorados ou substituídos quer seja por ato informal do contribuinte ou mesmo ex-
offício pela Administração Pública.
9.9. Ademais, o art. 17 da Medida Provisória no. 135, de 30/12/2003, convertida
na Lei no. 10.833, de 29/12/2003, que passou a qualificar a DCOMP como confissão
de dívida, em decorrência do acréscimo do § 6o ao art. 74 da Lei no. 9.430/96, apenas
confirma a higidez dos débitos informados pelo contribuinte em DCOMP.
9.10. Entretanto, apesar da DCOMP constituir em modalidade de constituição
do crédito tributário, vez que consiste em confissão de dívida nos termos relembrados
no parágrafo precedente, a legislação tributária também prevê a alteração destes dados,
considerando exatamente possíveis erros cometidos pelos contribuintes no
preenchimento destas declarações. Vejamos:
Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008:
CAPÍTULO XI
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio
papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação
da declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
9.11. Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletrônica somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, quer seja através da apresentação de
formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as declarações ainda
pendentes de decisão administrativa.
9.12. Relembre-se, por relevância, que o descabimento da retificação da
DCOMP após a decisão administrativa também é reconhecida na jurisprudência do
Conselho de Contribuintes, relembrando-se, a título ilustrativo, os seguintes arestos:
“DCOMP
-
RETIFICAÇÃO
APÓS
DECISÃO
QUE
NEGOU
HOMOLOGAÇÃO À COMPENSAÇÃO - DESCABIMENTO - É inadmissível a
retificação de DCOMP para alterar o exercício de apuração do saldo negativo de
IRPJ informado, quando a declaração retificadora é apresentada posteriormente à
ciência da decisão administrativa que negou homologação à compensação
originalmente declarada.” (g.n.) Acórdão 105-17130, Processo 13807.003132/2004-
91, Rel. Waldir Veiga Rocha, sessão de 13/08/2008
“IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS –
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação
da Declaração de Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa
que analisou pedido anteriormente formulado.” (g.n.) Acórdão 108-09604, Processo
10675.000103/2001-80, Rel. Karem Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008
9.13. Repisada a disciplina legal e normativa aplicável à DCOMP, resta
evidente que os alegados erros formais no preenchimento desta declaração somente
poderiam ser sanados até a ciência da decisão administrativa prolatada pela
DIORT/DERAT/RJ, ou seja, até 03/12/2008 (fl. 14). Contudo, não consta dos autos
qualquer retificação relativa às DCOMP arroladas no Despacho Decisório.
9.14. Deste modo, a ausência de oportuna retificação das DCOMP em foco, na
forma como prevista na legislação de regência da matéria, prejudica o deferimento da
ventilada alteração do crédito nelas pleiteado, conforme requerido na manifestação de
inconformidade.
9.15. Conseqüentemente, o período de apuração do crédito a ser considerado na
referida compensação é o informado originalmente na DCOMP, qual seja, o exercício
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

de 2001, ano-calendário de 2000, exatamente conforme fez a análise eletrônica que
resultou no Despacho Decisório de fl. 13.
9.16. Neste sentido, é certo que no exercício de 2001, ano-calendário de 2000, a
interessada apurou o lucro real de forma trimestral e, segundo o extrato da ficha 12A
da DIPJ do período, que juntei às fls. 185/188, não apurou saldo credor do IRPJ em
qualquer dos trimestres. Assim, inexistindo o crédito indicado na Dcomp
protocolizada sob o no 15389.55874.300104.1.3.02-3887, a mesma deve ser
considerada não homologada.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 02/04/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 30/04/2014 (fls. 295 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, alega o seguinte:
- 6.
Enquanto aguardava que fosse analisada a sua defesa, a Recorrente viu a
possibilidade de incluir os débitos contidos nas duas DCOMPs no Programa de
Recuperação Fiscal instituído pela Lei n° 11.941/09 ('REFIS IV).
- 7. Com efeito, em 30.11.09, a Recorrente optou por realizar o
pagamento à vista dos débitos declarados nas duas DCOMPs.
- 8.
Confira-se às fis. 243/245 que em 01.03.10 a Recorrente informou ao Fisco a sua
opção pela realização do pagamento à vista dos valores em controvérsia, tendo a
Recorrente juntado à sua petição os comprovantes dos pagamentos dos débitos
vinculados à DCOMP n° 36561.31946.250603.1.3.02-5003 (fis. 274) e à DCOMP n°
15389.55874.300104.1.3.02-3887 (fis. 275), os quais foram integralmente quitados nas
condições previstas no REFIS IV.
9.
Nesse sentido, a Recorrente esperava que as cobranças vinculadas às duas
DCOMPs fossem extintas e que o presente processo administrativo fosse
definitivamente arquivado, vez que todos os valores em discussão já haviam sido
quitados.
10.
Contudo, para a surpresa da Recorrente, como se pode verificar no acórdão 12-
26.181, antes mesmo que o contribuinte tivesse feito a sua opção pelo pagamento desses
débitos nas condições do REFIS IV, a DRT/RT1 já havia julgado a manifestação de
inconformidade apresentada.
11.
Verifique-se no acórdão recorrido (cf. Doc. 02), prolatado na sessão de
julgamento do dia 15.09.09 - portanto antes de a Recorrente optar pela inclusão dos
débitos no REFIS IV em 30.11.09 - que a Delegacia de Julgamento havia dado parcial
provimento à manifestação de inconformidade, tendo sido decidido pela Turma que a
DCOMP
n°
36561.31946.250603.1.3.02-5003
(processo
de
cobrança
n°
15374.723657/2008-33.
34.
A questão é tão confusa que até mesmo os valores relacionados à DCOMP n°
15389.55874.300104.1.3.02-3887, cuja cobrança foi mantida pela Delegacia de
Julgamento, mas também foram quitados nas condições do REFIS IV, já foram extintos,
enquanto permanece a cobrança desse suposto saldo remanescente vinculado à outra
DCOMP de n° 36561.31946.250603.1.3.02-5003, homologada tacitamente pela
autoridade fiscal.
35. Portanto, não há espaço para dúvidas: os débitos vinculados à DCOMP n°
36561.31946.250603.1.3.02-5003
foram
duplamente
quitados,
seja
pelo
reconhecimento da homologação tácita das compensações (cf. Doe. 02), seja pela
realização do pagamento desses débitos no REFIS IV, motivo pelo qual deve ser
cancelada a cobrança do saldo remanescente vinculado ao processo de cobrança n°
15374.723657/2008-33.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

V - PEDIDO
36. Ante a todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e dado provimento ao
presente recurso voluntário, para extinguir definitivamente a cobrança relativa ao saldo
remanescente do processo de cobrança n° 15374.723657/2008-33 (cf. Doc. 04).
Nestes termos Pede deferimento.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Da síntese dos fatos:
Conforme já relatado, o presente processo envolve análise de Dcomps (declaração
de compensação), nas quais o contribuinte, agora recorrente, alega possuir crédito decorrente de
saldo negativo do IRPJ do exercício de 2001, nos valores originais de R$ 316.681,35 (Dcomp1)
e R$ 1.644.833,53 (Dcomp2).
O despacho decisório não homologou as compensações, sob o fundamento de não
ser possível confirmar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado corretamente o
período de apuração a que se refere o crédito informado. Nas Dcomps, o contribuinte informou a
apuração do saldo negativo de forma anual, contudo, na sua DIPJ, é trimestral.
Em manifestação, alega que uma das Dcomps (final 5003) foi objeto de
homologação tácita. Alegou nulidade da não homologação, por falta de fundamentação. Na
Dcomp final 5003 informou indevidamente o saldo negativo do ano-calendário de 2000,
enquanto o correto seria o ano-calendário de 2001 (2000 no lucro real trimestral, 2001 no lucro
real anual).
A decisão da DRJ rejeitou a nulidade. Quanto à Dcomp final 5003, deu
provimento, declarando a homologação tácita da mesma. Quanto a outra Dcomp, final 3887, não
houve homologação tácita. Há impossibilidade de retificação da mesma, citando fundamentos e
legislação, e no caso, não houve inexatidão material quando do seu preenchimento.
Na sua peça recursal, o contribuinte informa que incluiu os débitos contidos nas
duas Dcomps (finais 5003 e 3887) no Refis IV (Lei no 11.941/09). Posteriormente, em
30/11/2009, acabou pagando à vista dos débitos declarados em ambas Dcomps. Nos autos, fls.
243/245 informação deste pagamento. Com isso, esperava que o presente processo
administrativo fosse definitivamente arquivado. Contudo, poucos dias antes, em 15/09/2009, saiu
a decisão da DRJ, dando provimento parcial à sua manifestação de inconformidade
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

(homologação tácita da Dcomp final 5003). Contudo, permaneceria a cobrança dos débitos da
Dcomp final 5003 (processo de cobrança n° 15374.723657/2008-33). Ao final, requer que seja
extinta a cobrança referente ao processo de cobrança no 15374.723657/2008-33.

Do recurso voluntário:
Como se depreende anteriormente, o contribuinte informa que já pagou os valores
dos débitos do presente processo, bem como renunciou à discussão administrativa.
Do narrado, em verificação aos autos:
- em 02/01/2009, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(efls.17/27 e anexos);
- em 05/06/2009 (efls. 77/78 e anexos) informou que entrou com ação anulatória
de débitos (a princípio, por conta de cobrança, não sendo o mesmo objeto dos autos) e efetuou
depósito integral do tributo referente aos débitos do perdcomp final 5003, que estariam sendo
cobrados (abertos no conta-corrente);
- em sessão de 15/09/2009, é prolatado o acórdão da DRJ (efls. 224/235) referente
ao julgamento da manifestação de inconformidade do presente processo, no qual dá provimento
parcial, conforme detalhamento do relatório anterior;
- informação do contribuinte (efls. 243/245 e anexos), recebido em 01/02/2010,
pelo que informa que os débitos inerentes aos PER/Dcomps do presente processo foram quitados
(adesão ao Refis IV), requerendo da desistência de recorrer da decisão de primeiro grau
administrativo e requerendo o arquivamento do presente processo. Nos anexos, há na efl. 272 de
um formulário – requerimento de desistência ou impugnação de recurso administrativo total do
presente processo, assinado em 23/02/2010;
- conforme efl. 292, há comunicação para ciência da decisão da decisão da DRJ
do presente processo (emitido em 02/04/2014), ao qual o contribuinte tomou ciência no mesmo
dia;
- em 30/04/2014, o contribuinte apresenta o recurso voluntário, com o teor já
explicitado anteriormente – requerendo o fim da cobrança do débito do Dcomp final 5003 e
relatando todo o ocorrido.
Com a apresentação do recurso voluntário, o presente processo foi encaminhado
para o CARF para sua apreciação, conforme despacho à efls. 351.
Assim, em 01/02/2010, há desistência explícita e total do litígio nos autos (efls.
243/245, e efl. 272), aplicando-se o art. 78 do anexo II do Ricarf (portaria MF no 343, de
09/06/2015):
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.382 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.909408/2006-24

se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO para NÃO CONHECER o recurso
voluntário, por desistência total do contribuinte do litígio nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital